Tribunal: STF
Processo: RMS 39253
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Carlos de Souza Liborio Bisneto contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. REVISÃO DE MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INAPROPRIADA. VÍCIOS FORMAIS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte é de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.



    2. O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar – PAD.



    3. Hipótese em que se imputa ao impetrante a conduta de apresentar contratos aluguel e recibos inidôneos e de ter recebido reembolso de residência funcional em valor superior ao que lhe era devido, a partir da utilização de documentos falsos, de modo que as condutas são graves e a punição de demissão não se afigura flagrantemente desproporcional, a se reforçar não ser o caso de intervenção judicial no mérito da decisão da Administração. 
4. Compete à parte arguir as nulidades formais do PAD na primeira oportunidade em que lhe couber manifestação nos autos, bem como deve demonstrar o prejuízo eventualmente suportado.



    4. In casu, o impetrante, notificado na via administrativa, não arrolou a testemunha que ele teria alegado essencial e, durante a coleta dos depoimentos e após esta, não manifestou irresignação quanto ao rito de produção da prova: não requereu acareação em tempo oportuno, não impugnou a forma adotada para o ato e não apontou violação às formalidades de qualificação dos depoentes.



    5. Não se reconhece vício de motivação se, ao rejeitar os fundamentos da defesa, a comissão processante apresenta motivação exauriente, como no particular.



    6. Na espécie, os fundamentos de que havia sinais de vícios na prova documental levada em consideração no PAD; e de que houve desvio de finalidade no processo disciplinar, com manipulação da máquina pública com o objetivo de prejudicar o autor, somente poderiam ser confirmados mediante dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.



    7. Agravo interno não provido” (e-doc. 94).



    2. Contra esse acórdão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário.



    Noticia que “o feito de origem consiste em mandado de segurança impetrado contra ato demissório assinado pelo Ministro das Relações, onde o ora Recorrente, postula o reconhecimento dos inúmeros vícios e ilegalidades que corromperam o PAD de qual foi alvo, cujo deslinde final foi sua demissão do MRE” (fl. 4, e-doc. 101). 



    Alega que “requereu, na inicial mandamental, a anulação da Portaria 559 de 29 de maio de 2019 e, consequentemente, sua recondução ao cargo do qual fora demitido até deslinde final da demanda, ‘em razão da ausência dos princípios do contraditório, ampla defesa, bem como as nulidades perpetradas pela comissão processante do PAD 09030.000072/2018-10 em malferimento aos basilares princípios da administração pública, para edição da referida portaria’” (fl. 4, 
e-doc. 101).



    Informa que “a ordem foi denegada monocraticamente pelo Exmo. Ministro Relator no STJ”, que “tal decisão foi alvo de embargos de declaração que restaram rejeitados em nova decisão que apenas reiterou os termos da decisão anterior” e que “interpôs um Agravo Interno, decisum ora recorrido” (fls. 4-5, e-doc. 101).



    Afirma que, “do acórdão (...), abalizam-se, novamente, as duas argumentações centrais que permearam todos os julgados anteriores, conforme dito alhures: a primeira, versando sobre a suposta ocorrência de eventual preclusão consumativa sobre o direito formal vindicado; já a segunda, sobre eventual dilação probatória para a análise do direito material, o que encontraria óbice na jurisprudência da egrégia Corte de Justiça” (fl. 7, e-doc. 101).



    Argumenta que, “NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, o ora Recorrente apontou, SIM!, todos os pontos que lhe couberam em sede de defesa, inclusive sobre as ilegalidade formais apresentadas” (fl. 7, e-doc. 101).



    Salienta que, “antes disso, o procedimento ainda se encontrava, tão somente, em fase INSTRUTÓRIA. E, posteriormente, já veio relatório final. Portanto, é óbvia a conclusão de que o recorrente se manifestou oportunamente nos autos do PAD. Não há que se falar em matéria preclusa”  (fl. 7, e-doc. 101).



    Aponta ser “fácil perceber que é absolutamente desnecessária a dilação probatória. Se a instrução do PAD contém vícios formais verificáveis de plano, denota-se facilmente que inexiste qualquer prova que consubstancie que o Recorrente tenha auferido qualquer vantagem pessoal, tudo conforme alegado na peça de sua defesa administrativa” (fl. 10, e-doc. 101). 



    Assevera que “a pena de demissão está assentada quase que unicamente no convencimento d[e a] Comissão Processante crer como verdadeiro e absoluto o documento chamado ‘fake receipts’, que se trata de denúncia que faz alusão aos fatos narrados como supostamente verdadeiros, INEXISTINDO, em absoluto, qualquer prova que DEMONSTRE CABALMENTE o ato ímprobo atribuído ao recorrente” (fls. 10-11, e-doc. 101). 



    Sustenta que “a inércia e desídia das comissões sindicante e processante configuraram sérios prejuízos à defesa do então acusado, pois simplesmente deixou de avaliar TODAS as alegações da defesa, situação que nulifica todo o Procedimento Administrativo Disciplinar. A saber: a) O reconhecimento e declaração ex officio das nulidades preliminarmente apresentadas, que prejudicaram a análise de mérito do PAD, quais sejam: a intempestividade do Termo de Indiciação; a ausência de fundamentação legal no que tange a tipificação da conduta atribuída ao ora Recorrente; a flagrante ilegalidade que consistiu em não a testemunha Caio Noronha acompanhar na mesma sala a oitiva de outras testemunhas, bem como, servir como intérprete de outras, com consequente nulidade das oitivas em que se fez presente; b) O necessário reconhecimentos das nulidades, seja para sanar as relativas ou reconhecer e declarar a nulidade das absolutas, quais sejam: ausência de acareação das testemunhas nos casos apresentados e conforme a necessidade; malferimento aos princípios basilares da administração pública e da Lei do Serviço Exterior (moralidade, impessoalidade, legalidade e hierarquia) ao deixar de se ouvir testemunhas importantes (Atul Raichura), ao deixar de proceder a perícias que seria de suma importância (grafotécnica), bem como inobservar procedimentos legais explícitos e implícitos a todo e qualquer membro da Diplomacia brasileira, em sede da Comissão de Sindicância ou PAD” (fl. 13, e-doc. 101). 



    Ressalta que, “ao criar embaraços probatórios para o denunciado em PAD, a Administração prejudica severamente o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência” (fl. 14, e-doc. 101). 



    Realça ser “possível verificar que, ante a existência dos vícios formais constantes do PAD, que afastou a necessária e correta aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tornaram as demais provas absolutamente lacônicas, que ao contrário do entendimento da administração e do v. acórdão recorrido, não constituem prova inequívoca de que, de fato, o Recorrente tenha praticado as infrações constantes no relatório final do PAD” (fl. 19, e-doc. 101). 



    Anota que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória” e que, “no caso do PAD em que o Recorrente foi condenado, não houve qualquer tipo de comunicação, consulta ou corroboração do ato administrativo para com o poder judiciário” (fls. 22-23, e-doc. 101).



    Estes os pedidos apresentados no recurso:



    “ANTE TODO O EXPOSTO, requer-se o regular processamento deste recurso ordinário para que, ao final, seja conhecido e provido, reformando o decisum que denegou a segurança do mandamus impetrado no STJ, com o objetivo de se anular a Portaria 559 de 29 de maio de 2019 e, consequentemente, todos os seus efeitos, em razão da ausência dos princípios do contraditório, ampla defesa, bem como as nulidades perpetradas pela comissão processante do PAD 09030.000072/2018-10 em malferimento aos basilares princípios da administração pública, para edição da referida portaria” (fl. 45, e-doc. 101). 



    3. Em 9.6.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 117).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, IMPRESCINDÍVEL NA ANÁLISE DAS QUESTÕES SUSCITADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 124). 



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo, o que não se verifica na espécie.



    Consta nos autos ter a comissão processante identificado que “o primeiro-secretário Carlos de Souza Libório Bisneto apresentou contratos de aluguel e recibos inidôneos à Embaixada do Brasil em Kinshasa, no período de agosto de 2015 a julho de 2017. Com essa conduta, o diplomata recebeu reembolso de residência funcional deste Ministério em valor superior ao que lhe era devido, a partir da utilização de documentos falsos” (e-doc. 2).



    A demissão do recorrente do cargo público deu-se pela prática da infração disciplinar prevista no “artigo 132, inciso IV, da Lei n. 8112/90, combinado com o artigo 11 da Lei n. 8.429/92, bem como pelo descumprimento do dever funcional disposto no artigo 16, inciso III, da Lei n. 8112/90, combinado com os itens 6.5 e 6.6 do Guia de Administração dos Postos (Portaria MRE 282/2015) e pelo descumprimento do dever funcional disposto no artigo 116, inciso IX, da Lei n. 8112/90” (e-doc. 2).



    Consta nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora:



    “A apuração teve início com denúncia feita à Corregedoria do Serviço Exterior pelo ex-Embaixador do Brasil em Kinshasa, República Democrática do Congo, e ex-chefe do impetrante, que reuniu documentos indicativos de que o então primeiro secretário Carlos de Souza Libório Bisneto teria apresentado recibos de aluguel inverídicos ao setor de contabilidade daquela Embaixada, onde esteve lotado de 23/06/2015 a 05/07/2017, com vistas a receber valores referentes ao auxílio-moradia superiores aos que tinha direito. A denúncia levou à abertura de uma sindicância investigativa e, posteriormente, um PAD contra o então servidor, que culminou em sua demissão.



    (...)



    Durante o período de agosto de 2015 a janeiro de 2016, 
o ex-servidor ocupou, na cidade de Kinshasa, um apartamento duplex (apartamento 705) situado no edifício Crystal e, posteriormente, mudou-se para apartamento simples (apartamento 202) no mesmo edifício, que ocupou durante o período de fevereiro de 2016 a julho de 2017. Apesar das diferenças estruturais entre as propriedades, 
o ex-servidor apresentou documentos inidôneos à Embaixada do Brasil em Kinshasa (onde exercia as funções de ministro comissionado e de encarregado de negócios ‘ad interim’, ou seja,o número dois da Embaixada, responsável por ela na ausência do Embaixador), que indicavam ser de USD 6.500,00 (seis mil e quinhentos dólares) o valor mensal do aluguel que pagava por cada um dos imóveis.



    6. A comissão sindicante, composta por dois diplomatas especialistas em administração e contratos, que se deslocou até Kinshasa, obteve acesso a registros contábeis da Embaixada, bem como a recibos de pagamentos e ‘cash dollar book’ mantido em ‘software’ da empresa ‘A One Construction’, proprietária de ambos os imóveis alugados pelo impetrante, e verificou que o valor real do aluguel mensal do primeiro imóvel era de USD 5.000,00 (cinco mil dólares) e que o aluguel do segundo imóvel correspondia a USD 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta dólares) por mês. Tal informação foi ratificada pelo senhor Imtyaz Mulla, funcionário da referida empresa imobiliária e responsável pelo contato com potenciais inquilinos (fl. 77 do PAD), ouvido pela Administração na mera condição de informante, por tratar-se de cidadão estrangeiro. A respeito do senhor Mulla, cumpre ainda enfatizar que o próprio impetrante o identifica como ‘preposto da empresa 'A One Construction', que também cobrava todos os aluguéis e assinava todos os recibos’ (fl. 385 do PAD).



    7. Confrontado com a informação de que forneceu à Embaixada recibos de USD 6.500,00 dólares mensais para ambos os apartamentos, embora o segundo imóvel fosse inquestionavelmente inferior ao primeiro em dimensão e valor do aluguel, restou ao 
ex-servidor alegar, em seu interrogatório, ter ‘combinado com o preposto da imobiliária que manteria o mesmo valor de aluguel em troca de autorização para mudar de apartamento fora dos prazos contratuais’ (fl. 384 do PAD), isto é, a fim de se defender da acusação de ter apresentado contrato e recibos inverídicos à Embaixada para lograr proveito pessoal ilegal, alegou ter cometido a infração, igualmente reprovável, de ter embutido suposta multa rescisória no valor do aluguel do segundo apartamento para se esquivar de cumprir obrigação financeira pessoal, transferindo-a para a Administração, e induzir o erário a arcar com despesa não prevista em lei.



    (...)



    É importante destacar, ainda, que, no termo aditivo ao contrato de locação apresentado pelo ex-servidor à Embaixada, a mudança de um apartamento duplex para um apartamento simples não refletiu qualquer alteração no preço do aluguel, ao par que o termo aditivo arquivado na empresa ‘A One Construction’ evidencia diminuição do preço compatível com essa mudança. Uma vez em Kinshasa, a comissão sindicante pôde verificar que a diferença de preço das unidades persistia.



    10. Assim, obtidas as confirmações que indicavam a procedência e a autenticidade da documentação oferecida na denúncia, a comissão observou serem consistentes os indícios de que o ex-servidor, ao apresentar à Embaixada em Kinshasa documentação inidônea, teria percebido montantes superiores aos que lhe eram devidos a título de indenização de auxílio-moradia no exterior, já que os aluguéis efetivamente pagos à empresa ‘A One Construction’ seriam inferiores aos informados à Embaixada. Tais valores recebidos indevidamente montariam a cerca de USD 57.000,00 (cinquenta e sete mil dólares). Ambos os imóveis alugados pelo então servidor (o duplex e o apartamento standard) tinham valores de aluguel inferiores ao informado por ele à Embaixada para ressarcimento dos recursos de RF.



    11. Instaurado o PAD e designados os membros da comissão processante (CPAD), foram obtidos todos os documentos possíveis e necessários à elucidação do caso. A robusta documentação acostada aos autos, bem como as oitivas do denunciante, de informantes, de testemunhas e o interrogatório do próprio acusado confirmaram, por fim, não haver dúvidas quanto à autoria e à materialidade da conduta apurada, consistente na prática das infrações legais” (e-doc. 43).



    7. Quanto às alegações do recorrente de que o ato apontado coator teria ofendido a razoabilidade e a proporcionalidade, este Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (RMS n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, “[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade” (RMS n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005).



     No mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE” (RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu a Primeira Turma deste Tribunal. 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade (RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.11.2015). 3. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, é inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar o enquadramento típico promovido pela autoridade processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 34.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2018).



    8. O argumento posto na petição recursal de que a perda da função pública apenas se efetivaria com o trânsito em julgado de sentença condenatória e que o recorrente não poderia ter sido definitivamente afastado do cargo que ocupava somente por decisão exarada em sede administrativa não se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nessa, fixou-se o entendimento de que “nada impede (...) que a Administração aplique a sanção administrativa de demissão, com fundamento na legislação de pessoal, em razão de fato tipificado, a um só tempo, como ato de improbidade e falta disciplinar” (RMS n. 30.010, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes.



    2. É possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material.



    3. Nos termos do art. 168 da Lei 8.112, a autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar não se vincula ao relatório da comissão processante.



    4. A portaria inicial do processo administrativo disciplinar deve garantir que a descrição dos fatos seja feita de modo a permitir o exercício do direito de defesa em relação aos fatos e não à imputação eventualmente indicada. Precedentes.



    5. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, o Estatuto dos Servidores da União faz remissão às condutas tipificadas na lei de improbidade administrativa, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. Precedentes.



    6. Nos termos do Decreto 5.483, de 30 de junho de 2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito.



    7. Nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa, a proporcionalidade da pena, por exigir reapreciação de aspectos fáticos, não é admitida na via estreita do mandado de segurança. Precedentes.



    8. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS n. 33.666, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 21.9.2016, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. 1. Não há obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para a aplicação de sanção de demissão em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. Inadequação da via eleita para a realização de amplo reexame de provas. 3. Recurso a que se nega provimento, por manifesta improcedência, aplicando-se multa no valor de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º), por decisão unânime” (RMS n. 33.865-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).



    9. Quanto à argumentação do recorrente de que haveria vícios formais no processo administrativo disciplinar, notadamente ofensa à ampla defesa, pela circunstância de não terem sido acolhidos os requerimentos formulados para “acareação de testemunhas ou determina[ção] [d]a confecção de um laudo de perícia grafotécnica a fim de se provar a autenticidade dos documentos acostados”, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Embora a parte agravante mencione que apontou os vícios formais do PAD na primeira oportunidade que teve de se manifestar, infere-se prova em sentido contrário ao alegado.



    Observo que o impetrante, notificado (e-STJ fl. 306), não arrolou a testemunha que ele teria alegado essencial e, durante a coleta dos depoimentos e após esta, não manifestou irresignação quanto ao rito de produção da prova: não requereu acareação em tempo oportuno, não impugnou a forma adotada para o ato e não apontou violação às formalidades de qualificação dos depoentes.



    Por sinal, a alegação de independência de instâncias não socorre a pretensão recursal, já que, no caso, não houve qualquer vinculação do Judiciário às conclusões adotadas na via administrativa.



    O que se reconheceu, de maneira absolutamente independente a qualquer juízo de valor reproduzido em outra seara, foi que a parte autora não indicou os supostos vícios formais na primeira oportunidade, que se operou na via administrativa, razão pela qual a preclusão se consumou, inclusive nesta via.



    Além disso, embora a parte alegue no agravo que amargou prejuízo à defesa, não apresentou argumentação concreta a respeito de que efetivo dano experimentou com os supostos vícios formais que entendia existente na condução do processo disciplinar” (e-doc. 95).



    Em suas informações, a autoridade apontada coatora manifestou-se sobre as alegações de vícios na condução do processo administrativo da seguinte forma:



    “Por fim, no que tange às alegações da parte impetrante quanto a supostos vícios na condução processual, faz-se, novamente, referência ao Parecer da Consultoria Jurídica (fls. 473a 485 do PAD), que entendeu não ter ocorrido qualquer vício procedimental. Nesse sentido:



    i) Quanto à alegada inexistência de dispositivo legal que discipline ‘o pagamento da verba de auxílio residencial funcional, o Guia de Administração dos Postos apresenta amplo regramento, dispondo deforma cristalina que o valor do reembolso deve corresponder àquele que é efetivamente pago pelo servidor ao locador’;



    ii) Com relação ao fato de o senhor Caio Noronha, testemunha ouvida na sindicância e no PAD, ter presenciado a oitiva de outra testemunha antes de prestar depoimento, verifica-se que ‘a defesa do acusado não logrou êxito em demonstrar o prejuízo gerado (...), uma vez que, consoante exposto pela Comissão Processante, a presença se justificou pela necessidade de auxílio técnico, considerando que os depoimentos foram realizados por videoconferência e a Embaixada em Kinshasa apresenta carência de instalações. Some-se a isso o fato de os depoimentos terem sido presenciados pelos adidos militares lotados na Embaixada, que exerceram a função de Secretário 'ad hoc', e pela defesa do próprio acusado, que em nenhum momento manifestou irresignação com a presença do Sr. Caio nos depoimentos’;



    iii) No que concerne à acareação entre as testemunhas, ‘verifica-se que a realização da acareação não é medida imposta em Lei, tratando-se de faculdade que pode ser adotada pela comissão processante nos casos em que essa julgar cabível. No presente caso, a Comissão expressou entendimento pela desnecessidade de acareação, conforme consignado no Relatório Final. Além disso, a defesa do acusado participou de toda a instrução processual e acompanhou todos os depoimentos, razão pela qual poderia, no momento oportuno, ter pleiteado a realização da acareação, o que, entretanto, não fez. Logo, não pode a defesa, nesse momento, pugnar pela nulidade do procedimento sob esse fundamento’;



    iv) Com relação aos questionamentos sobre a ausência de oitiva do proprietário da empresa ‘A One Construction’, a não realização de perícia grafotécnica e a alegada ausência de qualificação jurídico-legal do Sr. Mulla, registre-se que a comissão processante, no âmbito da investigação, tentou ouvir o proprietário na condição de informante, mas entendeu que, uma vez que as provas necessárias e suficientes para a elucidação dos fatos foram obtidas por outros meios, a oitiva não representaria elemento essencial para a formação da convicção acerca do cometimento da conduta investigada. Cumpre enfatizar, ademais, que a autenticidade dos documentos foi atestada pela comissão sindicante junto à empresa que os produziu. Nesse sentido, ‘é imperioso observar que o servidor acusado, durante todo o procedimento, reconheceu o Sr. Mulla como a pessoa responsável pela administração dos imóveis objeto de locação, tendo declarado em seu depoimento que o Sr. Multa foi a pessoa com quem negociou as contratações e pagou os alugueis. (...) Conclui-se, portanto, que o próprio acusado reconhece ser o Sr. Mulla a pessoa responsável pela administração dos imóveis, sendo esse quem firmava os contratos e os recibos de locação’. Com efeito, durante todo o trâmite processual, apesar de o acusado e sua defesa terem obtido pleno acesso aos autos e a todos os procedimentos adotados pela comissão, não houve qualquer contestação quanto à qualificação do Sr. Multa, não havendo que se falarem nulidade processual por insuficiência de diligências probatórias; e



    v) No que concerne à alegação de falsidade dos contratos de locação e dos recibos que comprovam a divergência dos valores dos pagamentos dos aluguéis, [o acusado] ‘não produziu prova nesse sentido, nem logrou êxito em comprovar que as suas assinaturas constantes das diferentes versões de contrato são falsas. Pelo contrário, quando indagado no interrogatório acerca da autenticidade das assinaturas e rubricas, afirmou [que eram/poderiam ser suas]. (...) Desse modo, não há nos autos prova capaz de deslegitimar a documentação levantada pela Comissão Processante’” (e-doc. 43).



    Pela documentação presente no processo, não se verifica ter a comissão processante violado algum direito líquido e certo do recorrente. A alegação de que a testemunha Caio Flávio de Noronha e Raimundo acompanhou a oitiva das outras testemunhas e teria sido “intérprete de outras” foi justificada pela autoridade apontada como coatora, ao argumento de que Caio Flávio foi o diplomata designado para obter os documentos que comprovariam os atos ilícitos imputados ao recorrente e que sua participação nas audiências deu-se “para auxílio em questões técnicas derivadas das carências das instalações da Embaixada em kinshasa” (e-doc. 43).



    Consta nos autos que o advogado do recorrente estava presente em todas as audiências de inquirição de testemunhas, não havendo suscitado qualquer nulidade no momento oportuno, apenas arguido os mencionados víci